Tribunal: TJSP
Processo: 1104955-59.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telefonia – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de inexigibilidade de débito julgadas procedentes – Solução que deve prevalecer – Ré que não fez prova da contratação ou mesmo da utilização do serviço pela autora – Honorários advocatícios que não comportam redução – Apelação não provida.